Tribunal: TJDFT
Processo: 0757297-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. BUSCA PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A abordagem policial foi legítima, motivada por fundada suspeita decorrente de comportamento atípico observado durante patrulhamento, conforme previsto no CPP, art. 244. A confissão espontânea do usuário e a apreensão da droga reforçam a legalidade da diligência.
2. A busca veicular resultou na apreensão de 74,3g de maconha, acondicionadas em três porções, e foi precedida de relato do usuário sobre negociação prévia com o réu, incluindo tentativa de pagamento via PIX e mensagens de WhatsApp que evidenciam mercancia.
3. A materialidade está comprovada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e prova oral colhida sob contraditório. A substância é proscrita pela Portaria no 344/1998 do Ministério da Saúde.
4. A autoria é confirmada por depoimentos coerentes de policiais e do usuário, que relataram negociação, entrega da droga e tentativa de pagamento. A versão defensiva de consumo compartilhado não encontra respaldo probatório.
5. O dolo exigido no tipo penal é genérico, bastando a vontade livre e consciente de realizar conduta típica. A entrega da substância, ainda que sem pagamento efetivado, configura tráfico.
6. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, II).
7. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e a pena imposta de 5 anos e 10 meses de reclusão (CP, art. 33, § 2o, “b” e “a”).
8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.